Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. REPRESENTAÇÃO DE CONDÔMINOS. PROCURAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL E DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. SEGUNDA DELIBERAÇÃO. OMISSÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. QUORUM. MAIORIA DOS PRESENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Verificando que as procurações apresentadas para representação de condôminos em assembleia condominial não observaram os requisitos do edital de convocação e da convenção condominial, é válida a análise do Condomínio que as desconsideraram.
2. Havendo omissão na convenção condominial, é adequada a deliberação da assembleia para eleição de síndico por maioria dos presentes em segunda convocação, inteligência do art. 1.353 do Código Civil.
3. Sendo atribuído baixo valor à causa, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.